Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. LAUDO DE VISTORIA. REGULARIDADE. REPAROS DEVIDOS. INGRESSO DA LOCADORA NO IMÓVEL. RAZOABILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento total de R$ 4.573,86, decorrente do somatório do valor de uma mensalidade do aluguel devido em janeiro/23 e fração referente ao mês de fevereiro/23; uma taxa ordinário do condomínio; parte do IPTU/TLP; e ainda cortina do quarto, interfone, kit banheiro, controles do portão e registro de água. Em seu recurso assinala que a sentença foi amparada em premissa fática equivocada. Isso porque o laudo de vistoria indicado na sentença foi emitido pelo autor/locador um ano após o início do contrato, não existindo demonstração da sua aceitação pelo réu/locatário. Destaca que o referido laudo de vistoria não foi assinado pelo réu, porque não correspondia à realidade do início do contrato entre as partes, sendo que as imagens colacionadas nos autos foram produzidas de forma unilateral após o término do contrato, de modo que não correspondem à realidade do imóvel no início do contrato. Ainda, destacou que sequer existia “kit banheiro” no início do contrato, eis que não existia lavatório naquela ocasião. Para tanto, ressaltou que “Nunca existiu pia, nem suporte, o banheiro/lavatório, durante o contrato de aluguel foi “jogado no chão” e se fez um novo, de modo que a Locadora se recusou até mesmo a colocar piso, tendo o Locatário arcado com a cerâmica do lavatório”. Adiante, questiona a sentença que deixou de condenar os litigantes no pagamento da multa contratual (pedido formulado por autor e réu), sob o fundamento de que as condutas das partes deveriam ser compensadas. Para tanto, argumenta que a parte autora praticou conduta grave, ao invadir o seu domicílio e tomar a posse do imóvel, de modo que requer a condenação da parte autora quanto ao pedido contraposto para pagamento da multa contratual e dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a tese da parte ré de que a condenação pelos reparos no imóvel foi embasada em vistoria unilateral que não teve a sua anuência. Ainda que o e-mail com o laudo de vistoria juntado aos autos tenha como remetente e destinatário a própria parte autora (D 54539719) constata-se que aquele documento foi enviado na tarde do dia 05/02/2021, ou seja, na mesma ocasião da conversa via whatsapp entre as partes acerca da vistoria do imóvel, eis que a autora enviou o laudo do imóvel para o réu (dia 04/02/2021), recebendo a resposta às 11:00 do dia 05/02 de que “Somente hoje tive condições de verificar o laudo! Fiz alguns ajustes... Tudo que você relatou foi mantido, apenas acrescentei informações para que fique mais claro e completo”. (ID 54539717, págs. 4/5). Portanto, ainda que a parte ré alegue que o laudo foi emitido após um ano do seu ingresso no imóvel (março de 2020), constata-se a sua anuência com os termos elencados, de modo que é válido o laudo de vistoria ID 54539719. Ademais, apesar da ausência do alegado “kit banheiro” no início do contrato entre as partes, destaca-se que por ocasião do laudo de vistoria foi elencado a existência do “banheiro novo”, demonstrando que foi reformado pela locadora/autora durante a relação contratual entre as partes. Inclusive, o próprio réu mencionou nos diálogos que “a única melhoria realizada pela senhora foi a reforma do banheiro externo” e que o “banheiro lá de fora” era novo (ID 54539712, págs. 3/9). Portanto, demonstrando que o banheiro foi reformado na vigência do contrato e disponibilizado em condições novas para o réu, conforme reforçado no laudo de vistoria, também é devida a reparação pelo “kit banheiro”. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte ré não devolveu o imóvel nas condições entregues e aceitas por ocasião do laudo de vistoria, de modo que deve ser mantida a reparação pelos reparos/danos no imóvel elencados na sentença.
IV. Não prospera o pedido contraposto da parte ré recorrente. Não obstante o ingresso da parte autora no imóvel, não se constata que a sua conduta tenha sido desarrazoada diante do contexto fático. Para tanto, relembra-se que logo no início de 2023 o réu informou que iria desocupar o imóvel em 30 dias (ID 54539712, págs. 13/14). Ainda assim, em fevereiro de 2023 o réu continuava no imóvel, devendo valores a título de aluguel, taxa de condomínio e IPTU, de modo que a parte autora enviou notificação extrajudicial comunicando que, face o término do prazo contratual de 36 meses em 28/03/2023, não teria interesse na renovação do contrato, solicitando a sua entrega no dia 29/03. Ademais, no dia 27/03/2023 o réu informou que estava de mudança e saída do imóvel, afirmando que “o caminhão retira as coisas da casa amanhã” e que efetuaria pequenos reparos na casa, bem como que tentaria entregar as chaves no final do semana (1 ou 2 de abril), sendo que no dia 04/04/2023 a parte autora questionou se as chaves para entrega do imóvel já estavam na portaria do condomínio. Na ocasião, a parte ré respondeu que “ainda não, pois o pintor ainda não entregou o serviço”. Posteriormente (dia 06/04) a parte autora compareceu no imóvel e identificou que estava “aberto e abandonado”, de modo que ingressou no local, visto que estava vazio. No caso, o réu apenas indicou que a casa teria sido lavada naquele mesmo dia, de modo que não estava abandonada (ID 54539710). Ainda, alegou que nunca trancava o portão porque entendia que o condomínio era seguro e que a chave não estava visível, mas em um esconderijo. Assim, e apesar do réu afirmar que deixou a chave em local escondido e que iria voltar para retirar os restantes dos seus pertences, eis que estava fazendo a mudança por etapas, o que se constata é que já havia informado que teria deixado a residência, sendo que o imóvel estava com o portão aberto e a chave disponível para quem quisesse acessar, o que reforça a ideia de abandono da residência. Desse modo, razoável a conduta da parte autora de ingressar na sua propriedade, até como forma de preservá-lo em face de terceiros e ainda que remanescesse algum bem do réu dentro do local. Sentença mantida.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.